Tribunal: STF
Processo: HC 259511
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal ANPP.



    III. Razões de decidir



    3. A defesa permaneceu inerte no momento processual oportuno, deixando de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, tal como prevê a lei (art. 28-A, §14, do CPP), para eventual revisão da recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP (cf. HC 249118 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/3/2025). Ausência de ilegalidade. 



    4. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.